Tribunal: TJBA
Processo: 8001082-07.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001082-07.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO ANDRADE DA SILVA registrado(a) civilmente como DIEGO ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAILLE DOS SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE BAIXA RENDA DO ALIMENTANTE. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO A UM PATAMAR RAZOÁVEL E SUSTENTÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar a pensão ordinária em 25% do salário-mínimo, com rateio igualitário (50%) das despesas extraordinárias comprovadas.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 30% do salário-mínimo em favor dos filhos menores do recorrido. O agravante alega comprometimento da própria subsistência, em razão de sua baixa renda mensal, e pleiteia a redução do percentual para 23,5%.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o valor dos alimentos provisórios fixados deve ser reduzido, diante da alegada incompatibilidade com a capacidade econômica do alimentante; e

(ii) é possível a fixação de percentual inferior em consonância com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A fixação dos alimentos deve observar o trinômio legal: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade (CC, arts. 1.694 e 1.695).

A prova constante dos autos revela renda líquida mensal modesta do agravante, sem comprovação de outra fonte de rendimentos, tornando excessiva a fixação em 30% do salário-mínimo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os alimentos devem ser compatíveis com a realidade financeira do devedor, sob pena de inviabilizar sua própria subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para fixar os alimentos provisórios em 25% do salário-mínimo, com rateio de 50% das despesas extraordinárias comprovadas entre os genitores.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

2. É cabível a redução do percentual inicialmente arbitrado, quando comprovada a incompatibilidade com a renda do alimentante.

3. Despesas extraordinárias devem ser compartilhadas equitativamente entre os genitores, mediante comprovação.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7